Tribunal: TJDFT
Processo: 0022355-10.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OMISSÃO. ART. 395, P. ÚNICO, DO CPC. INEXISTÊNCIA.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não há que se falar em omissão no julgado que nega provimento ao agravo interno interposto contra decisão que não conhece da apelação, por ausência de regularização processual. Na hipótese, o embargante tenta, por via transversa, a análise de suas razões objeto do recurso de apelação não conhecido.
3. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.